Tribunal: TJDFT
Processo: 0729949-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729949-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS LEO NETZLAFF APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por L.S.N., representado por Douglas Leo Netzlaff, contra a sentença da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 36358855). 2. Intime-se o apelante para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informar se persiste interesse recursal e, em caso positivo, apresentar relatório médico e exames atualizados que indiquem a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de não conhecimento. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO